Tribunal: TJPA
Processo: 0002054-95.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002054-95.2016.8.14.0006

APELANTE: CARLOS JUNIOR ATAIDE CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA MATERIAL. ATUAÇÃO ILEGAL DA GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE DROGAS E BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença condenatória, que, concluiu pela condenação do réu em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão.

2. Há 03 (três) questões em discussão:

i) uma consiste em se saber se deve ser acolhida, preliminar de nulidade das provas materiais, ante a atuação da guarda municipal na busca pessoal e apreensão de drogas, diante de fundada suspeita na prática do crime de tráfico de entorpecentes;

II)

saber se existem ou não provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;

III) saber se a pena-base aplicada estaria desproporcional e em desacordo com as regras do art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas;

IV) avaliar a necessidade de
expressa manifestação desta Egrégia Corte de Justiça sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria
;

III. Razões de decidir.

3. Não se acolhe a preliminar de nulidade, pois
a jurisprudência dos tribunais superiores, consignou que é lícita e legítima a atuação das guardas municipais no combate a crescente criminalidade, possuindo competência legal e constitucional para a abordagem de suspeitos na prática de crimes em geral, quando há, evidentemente, fundadas razões para ação do referido órgão municipal, não estando ele mais adstrito tão somente a proteção de bens, serviços e instalações pertencentes a municipalidade;

4. Na espécie, agentes municipais abordaram o acusado, que, tentou fugir de uma
blitz
implementada por órgão estadual de trânsito. A partir de tais fatos e conforme o disposto no art. 244, do CPP, a guarda municipal diante de fundada suspeita, passou a efetuar busca pessoal, encontrando com o réu 01Kg (um) quilo de “maconha” prensada, transportada em um saco de ração.

5.
O tráfico de entorpecentes é crime permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “transportar”,

drogas sem autorização ou em desacordo com a lei, postergando-se no tempo, permanecendo o agente criminoso em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial, sendo, desta forma, lícitas as provas materiais acostadas aos autos; Preliminar rejeitada;

6. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, pois, presentes provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;

7.

A pena-base imposta em

10 (dez) anos de reclusão, resta desproporcional e sem os devidos fundamentos concretos e legais. Realizada nova dosimetria, de acordo com os arts. 59, do CP e 42, da Lei de Drogas, impõe-se a pena na primeira fase em

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Mantido o reconhecimento da atenuante,
ex vi
do art. 65, III, do CP, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a na fase intermediária em

05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, a qual, torna-se definitiva, pois, inaplicável o tráfico privilegiado, ante ao não preenchimento dos requisitos previstos na legislação em vigor;

8. Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do C. STF e do C. STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados

IV. Dispositivo.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir da pena do apelante
CARLOS JÚNIOR ATAÍDE CARDOSO
, para
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e
566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

CARLOS JÚNIOR ATAÍDE CARDOSO
,

por meio de defensora pública, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 04/02/2016, por volta de 16h00min, uma viatura da Guarda Municipal de Ananindeua, realizava patrulhamento na Av. Independência, próximo a subestação da Eletronorte, quando encontrou o acusado Carlos Júnior Ataíde Cardoso, que, trafegava em uma motocicleta, tipo CB 300, placa OFL 0859. O denunciado recebeu ordem dos guardas municipais para que parasse o veículo que conduzia, no entanto, tentou se desvencilhar dos agentes municipais de segurança e empreender fuga.

De acordo com o Ministério Público, após breves diligências, o acusado foi alcançado pelos guardas municipais e realizada a abordagem, na oportunidade, encontraram com ele, dentro de uma sacola plástica, 03 (três) porções de substância entorpecente prensada, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando 1.015,2Kg (um quilograma, quinze gramas e dois miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Consignou o
dominus litis
, que o acusado foi apresentado à autoridade policial, quando confessou a prática do crime, informando, ainda, que já havia sido preso anteriormente em razão do mesmo delito.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou

procedente a denúncia

e condenou

CARLOS JÚNIOR ATAÍDE CARDOSO
,

nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06,

à pena definitiva de

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 938 (novecentos e trinta e oito) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade

das provas materiais acostadas aos autos alegando a existência de ilegalidades na abordagem e busca pessoal,

aduzindo que a guarda municipal não possuí atribuição legal para realizar policiamento ostensivo, consignando que tal órgão deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município.

Alega, nesse contexto, que guardas municipais estavam realizando uma
blitz
de trânsito, sendo claramente ilegal a abordagem realizada junto ao apelante e, caso estivesse presente a fundada suspeita, deveriam ter acionado os órgãos de segurança pública, o que não ocorreu.

Assim, pugna a defesa pelo reconhecimento de nulidade da prova material, pois, violado o art. 244, do CPP, sendo o apelante, ao final, absolvido com fundamento no art. 386, II, do CPP.

No mérito
, postula por sua absolvição com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois argumenta que as provas existentes nos autos da ação penal, são insuficientes para sustentar a condenação a ele imposta pelo crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o crime disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 ou ao mais próximo deste patamar, aduzindo que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, sendo, ao final a dosimetria da pena, alterado o regime inicial de cumprimento da respectiva sanção corporal.

Por fim, requer a expressa manifestação desta Egrégia Corte de Justiça sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação as instâncias superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01) PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS MATERIAIS.

Requer o apelante, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas materiais acostadas aos autos da ação penal, alegando a existência de ilegalidades na abordagem e busca pessoal realizadas pela guarda municipal de Ananindeua. Aduz, nesse contexto, que o referido órgão municipal não tem competência para efetuar o chamado policiamento ostensivo,
consignando que tal órgão deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município.

Desta forma, pugna pelo reconhecimento de nulidade das provas materiais, pois, violado o art. 244, do CPP, sendo o apelante, ao final, absolvido com fundamento no art. 386, II, do CPP.

No caso, a preliminar arguida,

que diz respeito a existência de supostas ilegalidades na abordagem e busca pessoal, realizadas por guardas municipais, que interceptaram o apelante em uma motocicleta transportando mais de um quilo de “maconha”, pois tal órgão municipal seria incompetente para tal desiderato, que consiste na realização de policiamento ostensivo, o que, portanto, implicaria em uma clara violação ao art. 244, do Código Processo Penal, não deve prosperar, pois respeitadas na espécie as regras dispostas da legislação instrumental e ainda pelos fatos e motivos a seguir expostos.

Primeiro, porque a jurisprudência dos tribunais superiores, consignou em decisões recentes sob o tema em exame, que é lícita e legítima a atuação das guardas municipais no combate a crescente criminalidade urbana, possuindo competência legal e constitucional para a abordagem de suspeitos na prática de crimes em geral, entre eles, o tráfico de drogas, quando há, evidentemente, fundadas razões para ação do referido órgão municipal de segurança pública, o que, como se verá a seguir é o caso dos autos, não estando ele mais adstrito tão somente a proteção de bens, serviços e instalação pertencentes a municipalidade.

Nesse sentido, vejamos algumas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior de Tribunal de Justiça, que, não deixam dúvidas quanto a legalidade na atuação das guardas municipais no combate a diversas atividades criminosas ou infracionais, bem como na realização de prisões ou apreensões em flagrante de materiais e objetos utilizados no cometimento de inúmeros tipos penais, estando autorizada, desta forma, a busca pessoal conforme determina o art. 244, do CPP, sendo determinante a atuação do referido órgão pertencente ao ente municipal, quer seja para a proteção da população, bem como, colaborar com outros órgãos do sistema de segurança pública.

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE.
INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Alegação de que a prisão decorreu “do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais”
. 5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.
7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
Precedentes. 9.
Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial.
10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. IV. DISPOSITIVO 11.
Agravo regimental a que se nega provimento.
_________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência citada: RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024; RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024; HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024; Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023; RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022; RE 1.281.774/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021; RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 7/2/2018; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 10/5/2016. (RE 1468558 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 02-12-2024

PUBLIC 03-12-2024)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1499862 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 28-11-2024

PUBLIC 29-11-2024).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas. A defesa alega nulidade do flagrante devido à atuação da Guarda Municipal sem justa causa, pleiteando a anulação do processo e absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda Municipal, ao realizar busca pessoal e apreensão de drogas, configura ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A atuação da Guarda Municipal é considerada lícita em situações de flagrante delito, não configurando atuação como polícia investigativa. 5. A abordagem foi justificada pela fundada suspeita gerada pela conduta do agravante, que dispensou uma sacola ao perceber a aproximação dos guardas.
6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus, impedindo a atuação excepcional da Corte. IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no HC n. 939.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Em segundo lugar, a dinâmica em que ocorreram os fatos tidos como criminosos, demonstram, claramente, que a busca pessoal efetuada no apelante por guardas municipais era necessária, pois havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse cometendo algum tipo de delito, tendo os agentes municipais cumprido rigorosamente o que dispõe o art. 244
[1]
, do CPP, ante a reação do acusado, que ao se aproximar de uma
blitz
de trânsito organizada e realizada pelo CIRETRAN, órgão atrelado ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN), tentou fugir do local, sendo abordado e preso em flagrante pela guarda municipal de Ananindeua que dava apoio a fiscalização.

De acordo com os depoimentos prestados em juízo pelos guardas municipais Andréia Ketenny Silva Quaresma, Ronald Figueiredo Bitencourt Ediel Ângelo Torres, o recorrente que conduzia uma motocicleta, tentou se evadir da fiscalização realizada por agentes de trânsito, sendo, no entanto, interceptado alguns minutos depois pela guarda municipal, que ato contínuo solicitou os documentos pessoais do acusado e ao realizar revista pessoal, encontrou no interior de um saco de ração para animais que o recorrente trazia consigo, mais um 01 (um) quilo de “maconha” prensada, dividida em tabletes, tendo o acusado admitido para os guardas municipais que as drogas eram suas e seriam por ele comercializadas.

Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “transportar”, “trazer consigo”,

drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, logo, posterga-se no tempo, permanecendo o agente criminoso, desta forma, em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial, sendo, portanto, lícitas as provas materiais acostadas aos autos, razões pelas quais, descabe o acolhimento da nulidade arguida pela defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. A parte recorrente pretende o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por alegada ilegalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar sem mandado judicial, baseando-se na fuga do paciente ao avistar a viatura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial e a subsequente busca domiciliar ocorreram com base em fundadas razões, conforme art. 240, § 1º, do CPP; (ii) verificar se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio, diante da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 4. A fuga do paciente ao avistar a viatura policial, isoladamente, não configura "fundada suspeita" que justifique a abordagem policial ou o ingresso domiciliar sem mandado, sendo necessário, além do comportamento evasivo, indícios objetivos que comprovem a prática de crime. 5. A busca pessoal e domiciliar, na hipótese dos autos, foi amparada por fundada suspeita de prática de crime permanente, relacionado ao tráfico de drogas, o que legitima a atuação dos agentes públicos sem necessidade de mandado judicial. 6. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme o Tema 280 de Repercussão Geral do STF. 7. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida eventuais irregularidades na abordagem, caso a fundada suspeita não esteja comprovada antes da diligência, o que, no caso concreto, não se aplica, pois a situação de flagrante delito estava configurada. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (EDcl no HC n. 786.563/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Por tais motivos,
rejeito

a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP.

No mérito, o apelante postula por sua absolvição, aplicando-se, para tanto, o disposto no art. 386, VII, do CPP, alegando,
que o material probatório acostado aos autos é insuficiente para sustentar a condenação a ele imposta pelo delito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido manejado pela defesa.

A materialidade está comprovada, por meio do laudo de perícia de análise de droga de abuso (definitivo), acostado ao ID 14824882 (fl. 183), que, comprovou a potencialidade toxicológica da substância entorpecente apreendida com apelante, tratando-se de 03 (três) tabletes de “maconha” prensada embalada em material plástico, pesando 1.015,2Kg,
(um quilograma, quinze gramas e dois miligramas).

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
do delito.

Em síntese e, como já destacado alhures,

guardas municipais que apoiavam uma
blitz
de trânsito que ocorria Av. Independência, próximo a subestação da Eletronorte, município de Ananindeua, prenderam em flagrante delito o apelante, que, após tentar fugir da fiscalização efetuada por agentes do CIRETRAN, foi flagrado transportando dentro de um saco de ração, mais de 01 (um) quilo de “maconha” prensada, substância entorpecente que confessou ser de sua propriedade e que por ele seria comercializada. Por fim, registraram os guardas municipais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o recorrente ao ser preso, também informou aos agentes municipais de segurança, que era de detentor de antecedentes pelo mesmo crime e que dias antes deste fato, foi preso por outra guarnição, também, por tráfico de entorpecentes.

Diante de tais fatos e circunstâncias, entende esta relatora que não dúvida quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois o acusado, como dito, “transportava”, “trazia consigo”, substância entorpecente em desacordo com a lei e sem autorização legal, tudo, comprovado através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

03) DO PEDIDO DE REDUÇÃO PENA-BASE.

Postula, pela reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal ou ao mais próximo deste patamar, aduzindo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, sendo, ao final a dosimetria da pena, alterado o regime inicial de cumprimento da respectiva sanção corporal.

O juízo sentenciante, fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 10 (dez) anos de reclusão e 1.125 (hum mil cento e vinte e cinco) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 14824876, fl. 104/105),
verbis
:

“A
CULPABILIDADE

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes dos autos, tenho-a como grave, uma vez que o réu se evadiu de barreira policial e escondeu a droga dentro do veículo, em saco de ração, com grande quantidade de maconha;
os
ANTECEDENTES CRIMINAIS

tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos.

Possuindo duas condenações por crime de tráfico de drogas
; quanto à
CONDUTA SOCIAL
do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
há elementos nos autos em seu desfavor, uma vez que deixou de comparecer aos autos processuais. Ademais, segundo depoimento prestado em juízo e constante em áudio, o réu, durante sua abordagem, disse que não ia dar em nada e que logo estaria solto
; a
PERSONALIDADE
do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar; Os
MOTIVOS DO CRIME
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer o delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil com o comércio de drogas; as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

analisam o seu modus operandi, ou seja, são elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando no repouso noturno, com extrema violência, etc). No presente caso, a droga é considerável – mais de um quilo – e em relação a natureza da droga, trata-se de maconha, de modo que considero desfavoravelmente
; as consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar; o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública”.

Avaliando os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante na fixação da pena-base, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos parâmetros apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da
proporcionalidade
,
razoabilidade
e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta magna de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise, posto que, os
fundamentos
apresentados pelo juízo
a quo
para
negativar
as
circunstâncias judiciais
que tratam, respectivamente, da
conduta social
do acusado e das
circunstâncias do crime
, são vagos, imprecisos e genéricos, logo, deve ser a pena-base a ele aplicada a um patamar mais justo e adequado ao caso concreto.

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
e considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade e antecedentes criminais)
, estas bem fundamentadas pelo juízo sentenciante em fatos e documentos dispostos nos autos,

fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas

acima do mínimo legal,

aplicando a fração de
1/6 (um sexto)
para circunstância judicial desfavorável,

fixando-a em
06 (seis) anos
,
09 (nove) meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, do CP, reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a nesta fase intermediária em

05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes, conforme comprovam os documentos acostados por meio do ID 14824873, circunstância que, portanto, inviabiliza o reconhecimento e aplicação da aludida minorante.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INCOMPATIBILIDADE DA QUANTIDADE APREENDIDA. REANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA REDIMENSIONAR A PENA JÁ QUE HOUVE APENAS RECURSO DA DEFESA E NÃO PODERIA A PENA SER AUMENTADA PELO TRIBUNAL. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para a conduta de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), bem como de redimensionar a pena em razão do afastamento da valoração da quantidade e natureza da droga na dosimetria e aplicar a minorante do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias do caso permitem a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) determinar se, ao afastar a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria, é necessária a redução proporcional da pena-base; (iii) se cabível a incidência da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade de drogas apreendidas - 32,7 gramas de cocaína e 233,9 gramas de crack - é incompatível com o consumo pessoal, especialmente considerando o fato de o réu não ter admitido o uso de crack, droga também encontrada em sua posse, o que reforça a prática de tráfico. 4. A reanálise do acervo fático-probatório, necessária para acolher a pretensão de desclassificação, é vedada na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado nos precedentes desta Corte Superior. 5. O Tribunal de origem afastou a valoração negativa da quantidade e natureza das drogas na primeira fase da dosimetria, mas não reduziu a pena-base, o que configura reformatio in pejus, uma vez que é obrigatória a redução proporcional da pena quando uma circunstância judicial negativa é afastada em recurso exclusivo da defesa.
6. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois o paciente possui maus antecedentes, o que inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para, afastando a valoração da quantidade/natureza da droga na primeira fase da dosimetria da pena, redimensionar a pena do paciente pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. (STJ - HC: 866471 SP 2023/0401716-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO.
DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDENAÇÃO RECENTE. (...)
Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese em que o réu possui maus antecedentes, não há lastro para a aplicação da referida causa de diminuição da pena.
Diante da falta de previsão do direito ao esquecimento no ordenamento pátrio, a sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto e, na hipótese, o trânsito em julgado da condenação utilizada para configurar os maus antecedentes ocorreu em data recente. (TJ-DF 07021360720218070006 1944318, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 12/11/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/11/2024).

Por todos esses motivos, redimensiono a pena imposta ao apelante

CARLOS JÚNIOR ATAÍDE CARDOSO
, fixando-a definitivamente em

05 (cinco) anos
,
08 (oito) meses
e
01 (um) dia
de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de

566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

04) PREQUESTIONAMENTO

Por fim,
em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante
CARLOS JÚNIOR ATAÍDE CARDOSO
, fixando-a definitivamente
em
05 (cinco) anos
,
08 (oito) meses
e
01 (um) dia
de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e
566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

art. 244, do CPP:
“
A
busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita

de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Belém, 05/02/2025